Tribunal: TJPA
Processo: 0824949-20.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0824949-20.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EWANDO CAMPOS DE BARROS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PRISÃO PREVENTIVA SEGUIDA DE LIBERDADE PROVISÓRIA. QUEBRA DA CONTINUIDADE DA CUSTÓDIA. FIXAÇÃO DA DATA-BASE NA ÚLTIMA PRISÃO EFETIVA. DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Abaetetuba que indeferiu pedido de retificação da data-base para fins de progressão de regime, mantendo como marco inicial a data da última prisão efetiva do apenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a data da prisão cautelar inicialmente suportada pelo apenado pode ser considerada como data-base para a concessão de benefícios executórios quando houve posterior concessão de liberdade provisória e significativa interrupção da custódia até a prisão definitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de litispendência, pois o processo indicado pela defesa já foi julgado prejudicado, inexistindo duplicidade processual ou óbice ao prosseguimento do recurso.

4.

Verifica-se que o apenado foi preso em flagrante em 04/08/2007, evadiu-se em 23/08/2007, foi recapturado em 11/12/2007 e permaneceu custodiado até a concessão de liberdade provisória em 17/06/2013.

5.

Constatado que a execução definitiva da pena somente se iniciou em 03/10/2023, data da prisão definitiva, após significativo lapso temporal em liberdade.

6.

A concessão de liberdade provisória rompe a continuidade da prisão cautelar, impedindo que a custódia inicial seja utilizada como data-base para a concessão de benefícios executórios.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, havendo interrupção da prisão preventiva por liberdade provisória, a data-base para progressão de regime corresponde à última prisão efetiva, computando-se o período anterior apenas para fins de detração penal.

8.

A orientação também é adotada pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de liberdade provisória no curso do processo rompe a continuidade da prisão cautelar, impedindo a utilização da prisão preventiva inicial como data-base para benefícios executórios.

2.

A data-base para progressão de regime deve corresponder à última prisão efetiva e ininterrupta do apenado.

3.

O período de prisão preventiva anterior à liberdade provisória é computado apenas para fins de detração penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 937741/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/09/2024, DJe 13/09/2024; TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0814856-95.2025.8.14.0000, Rel. Des. Kedima Lyra, Seção de Direito Penal, julgado em 08/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém (PA), na data da assinatura.

Des.
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
0824949-20.2025.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DA COMARCA DE ABAETETUBA – PA

RECORRENTE:
EWANDO CAMPOS DE BARROS

RECORRIDO:
JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR:
DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por EWANDO CAMPOS DE BARROS, assistido por sua advogada constituída, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Abaetetuba/PA, nos autos da execução penal nº 2000201-72.2023.8.14.0070, que indeferiu pedido de retificação da data-base para fins de concessão de benefícios executórios.

Segundo consta dos autos, a defesa do apenado formulou requerimento pleiteando a alteração da data-base da execução para a data de sua primeira prisão. O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se favoravelmente ao pedido. Contudo, ao apreciar a pretensão, o Juízo da execução entendeu que a data-base para a concessão de benefícios deve corresponder à data da última prisão do reeducando, não sendo relevante o fato de ter sido anteriormente preso, posteriormente solto e novamente preso no curso do processo, devendo o período de custódia cautelar ser considerado apenas para fins de detração da pena. Assim, indeferiu o pleito defensivo e manteve como marco inicial a data da última prisão.

Irresignada, a defesa interpôs o presente Agravo de Execução (ID 31649768), sustentando, em síntese, que a decisão merece reforma para que seja reconhecida como data-base a data da primeira prisão do agravante, ocorrida em 04 de agosto de 2007. Argumenta que o apenado permaneceu preso provisoriamente em determinados períodos, tendo posteriormente sido colocado em liberdade por meio de alvará de soltura, circunstância que, segundo sustenta, não configuraria causa apta a alterar a data-base para fins de progressão de regime.

Defende que não houve prática de falta grave ou superveniência de novo crime que justificasse a modificação do marco temporal, invocando, ainda, entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, especialmente o Tema Repetitivo nº 1.006. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja fixada como data-base a data da primeira prisão do agravante.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo desprovimento do agravo e pela manutenção da decisão agravada. Sustenta que o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores estabelece que a data-base para concessão de benefícios executórios deve corresponder à data da última prisão do condenado, razão pela qual a decisão recorrida estaria em consonância com a jurisprudência dominante.

Após a remessa dos autos a esta instância revisora, a Procuradoria de Justiça Criminal, atuando como custos legis, exarou parecer pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, entendendo correta a decisão proferida pelo Juízo da execução que manteve como marco inicial para os benefícios executórios a data da última prisão do agravante.

É o relatório.

Sugestão de inclusão na pauta da sessão de plenário virtual.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do agravo em execução.

O recurso é cabível, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal, foi interposto tempestivamente e por parte legítima, além de se voltar contra decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal que indeferiu pedido de retificação da data-base para fins de progressão de regime. Não se verificam óbices formais ao seu conhecimento.

II.

PRELIMINAR

A Defesa, sob o ID nº 32249737, suscitou a existência de suposta litispendência em razão do processo nº 0822654-10.2025.8.14.0000.

Sem razão, contudo.

Isso porque o referido feito já foi julgado prejudicado pela Exma. Desa. Sarah Castelo Branco, de modo que não subsiste a alegada duplicidade processual, tampouco qualquer óbice ao regular prosseguimento do presente recurso.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

Passo ao mérito.

III.

MÉRITO

No mérito, não assiste razão ao agravante.

Em consulta à situação carcerária do apenado, verifica-se que este foi preso em flagrante em 04/08/2007, vindo a empreender fuga em 23/08/2007. Posteriormente, foi recapturado em 11/12/2007, permanecendo custodiado até a concessão de liberdade provisória em 17/06/2013. Somente em 03/10/2023 ocorreu a sua prisão definitiva, sendo esta data fixada como marco inicial para o cumprimento da pena e, consequentemente, como data-base para fins de progressão de regime.

Dessa forma, constata-se que a prisão cautelar anteriormente suportada pelo apenado não ocorreu de forma ininterrupta. Ao contrário, houve a concessão de liberdade provisória e, posteriormente, um lapso temporal considerável entre essa liberdade e o início da execução definitiva da pena, que somente se iniciou anos depois, em 03/10/2023.

Nesse contexto, não é possível considerar como data-base a prisão cautelar ocorrida em 04/08/2007, pois tal entendimento somente seria juridicamente admissível caso a custódia tivesse se mantido de forma contínua até o início da execução da pena. A existência de período em liberdade rompe a continuidade da prisão provisória, impedindo sua utilização como marco inicial para a concessão de benefícios executórios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, assentando que, havendo concessão de liberdade provisória no curso do processo, a data-base para fins de benefícios executórios deve corresponder à última prisão efetiva, sendo o período anterior computado apenas para fins de detração penal.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. PRISÃO PREVENTIVA SEGUIDA DE LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO COMO TERMO INICIAL. (...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a data-base para a progressão de regime deve ser a da última prisão efetiva, e não a da prisão preventiva inicial, quando o acusado foi posteriormente beneficiado com liberdade provisória. (...) A data-base para a concessão de benefícios executórios deve ser a da última prisão ininterrupta, sendo que o período anterior à condenação em que o réu esteve preso preventivamente será computado para fins de detração penal.”
(STJ, AgRg no HC 937741/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/09/2024, DJe 13/09/2024)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. PRISÃO PREVENTIVA SEGUIDA DE LIBERDADE PROVISÓRIA. TERMO INICIAL DA ÚLTIMA PRISÃO. (...) A data-base para a concessão de benefícios executórios deve ser a da última prisão ininterrupta, sendo que o período anterior à condenação em que o réu esteve preso preventivamente será computado para fins de detração penal.”
(TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0814856-95.2025.8.14.0000, Rel. Des. Kedima Lyra, Seção de Direito Penal, julgado em 08/09/2025)

Assim, considerando que a prisão provisória do agravante não se deu de forma contínua, bem como que houve significativo lapso temporal entre a concessão da liberdade provisória e o início da execução definitiva da pena, correta se mostra a decisão do Juízo da Execução ao fixar como data-base a data da última prisão efetiva, ocorrida em 03/10/2023.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão agravada, que se encontra em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça.

IV.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Agravo de Execução Penal e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Abaetetuba, por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES
Desembargador Relator

Belém, 06/04/2026